Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720930-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: MECÂNICA PLATINO LTDA - ME, CÍCERO RODRIGUES LIMA, ANTÔNIO JORGE DE LIMA BOUERES, JOÃO FALCÃO BOUERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias. 2. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias. 3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, o que, per se, afasta, na espécie, a alegação de enriquecimento ilícito. 4. Na espécie, extrai-se dos autos que a ratio decidendi não está balizada pela dificuldade ou inércia na localização de bens passíveis de satisfazer ao credor - mas sim na falta de desvelo deste na condução progressiva da marcha processual -, constatação que afasta a regra do art. 921, III, do CPC. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, §1o, e 921, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e 885, estes do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, não houve inércia de sua parte apta a embasar a extinção do feito. Afirma, ademais, que a aludida extinção implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso III, §1o, e 921, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e 885, estes do Código Civil. Com efeito, com lastro em elementos fático-probatórios, a turma julgadora assentou, verbis: “Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, o que, per se, afasta, na espécie, a alegação de enriquecimento ilícito.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012